Tribunal: TJSP
Processo: 1001096-48.2019.8.26.0493
Classe: Remessa Necessária Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-16
Data de publicação: 2020-08-16

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Regente Feijó. Auxiliar de Consultório Dentário. Transferência. Anulação de Ato Administrativo que determinou a realocação compulsória da servidora. Desvio de finalidade da decisão administrativa. Requisitos legais exigidos que não constavam de edital do concurso pelo qual a servidora ingressou no cargo público. Transferência para exercício de

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Regente Feijó. Auxiliar de Consultório Dentário. Transferência. Anulação de Ato Administrativo que determinou a realocação compulsória da servidora. Desvio de finalidade da decisão administrativa. Requisitos legais exigidos que não constavam de edital do concurso pelo qual a servidora ingressou no cargo público. Transferência para exercício de função para a qual não foi nomeada – Desvio de Função. Ato administrativo que fere o princípio da razoabilidade. Sentença de concessão da segurança mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000646432
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1001096-48.2019.8.26.0493, da Comarca de Regente Feijó, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é recorrida REGINA APARECIDA DA SILVA SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI
THOMAZ.
São Paulo, 16 de agosto de 2020.
ISABEL COGAN
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 18976
REEXAME NECESSÁRIO No 1001096-48.2019.8.26.0493
COMARCA: REGENTE FEIJÓ
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
RECORRIDA: REGINA APARECIDA DA SILVA SANTOS
INTERESSADO: PREFEITO MUNICIPAL DE REGENTE FEIJÓ
Juiz de 1a Instância: Marcel Pangoni Guerra
CS
REEXAME
NECESSÁRIO.
SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL. Regente Feijó. Auxiliar de Consultório
Dentário. Transferência. Anulação de Ato Administrativo que
determinou a realocação compulsória da servidora. Desvio de
finalidade da decisão administrativa. Requisitos legais exigidos
que não constavam de edital do concurso pelo qual a servidora
ingressou no cargo público. Transferência para exercício de
função para a qual não foi nomeada Desvio de Função. Ato
administrativo que fere o princípio da razoabilidade. Sentença
de
concessão
da
segurança
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de remessa necessária dos autos nos
quais foi proferida a r. sentença de fls. 93/97, que concedeu a segurança
pleiteada para anular o ato administrativo que determinou a realocação da
impetrante, com retorno da servidora ao local e função anteriormente
exercidas.
Decorrido o prazo legal sem interposição de
recursos voluntários (fls. 105), os autos subiram para o reexame
necessário.
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desprovimento do recurso (fls.112/114).
É O RELATÓRIO.
No presente caso, a impetrante (auxiliar de
consultório dentário) ajuizou a presente ação objetivando a anulação de ato
administrativo, por meio do qual foi determinada sua transferência da
Unidade Básica de Saúde Central para o ESF da Vila Assunção, para
desempenhar a função de Atendente, sob alegação de que a servidora não
possuía os requisitos legais para o exercício da atividade de auxiliar de
consultório dentário, quais sejam, registro junto ao Conselho Federal de
Odontologia e inscrição no Conselho Regional de Odontologia, nos termos
da Lei Federal no 11.889/08 e Resolução CFO no63/2005.
Como sabido, a transferência do servidor é ato
discricionário da Administração Pública, cabendo ao Poder Judiciário
apreciar a legalidade e a legitimidade dos motivos declarados.
A questão dos autos cinge-se em verificar se
houve violação a direito da servidora - bem como razoabilidade na
determinação de superior hierárquico que transferiu a autora de seu posto
de trabalho.
In casu, alega a servidora que a transferência foi
realizada como retaliação após a denúncia de assédio contra Edgar João
Yera Oliveira, dentista que exercia, então, a função de coordenador de
odontologia do município, com Boletim de Ocorrência lavrado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
09/05/2019 (15/17). Ademais, alega ameaças da vereadora Dilma Gomes
de Almeida para que retirasse a queixa contra Edgar, fato também
registrado em Boletim de Ocorrência datado de 15/05/2019 (fls.18/19).
Destaca-se em 17/05/2019, a vereadora Dilma
oficiou ao prefeito municipal informando o não preenchimento dos
requisitos legais para exercício do cargo de auxiliar de dentista pela
servidora Regina e requerendo as providências para afastá-la da função
(fls.14).
Dispõe a Lei no 11.889/08:
Art. 3o O Técnico em Saúde Bucal e o Auxiliar
em Saúde Bucal estão obrigados a se registrar no Conselho Federal de
Odontologia e a se inscrever no Conselho Regional de Odontologia em
cuja jurisdição exerçam suas atividades.
Por sua vez, a Resolução CFO no 63/2005, em seu
artigo 19, determina que para registro e inscrição nos órgãos de classe, é
necessário a realização de “curso ou exames que atendam, integralmente
ao disposto nas normas vigentes do órgão competente do Ministério da
Educação”.
É incontroverso nos autos que a impetrante, de
fato, não possuía os alegados requisitos legais. Entretanto, é certo também
que a servidora ingressou no cargo público de Auxiliar de Consultório
Dentário por meio de Concurso Público (Edital no 03/2010 - fls.28/40), que
não exigia tais requisitos, ainda que posterior à lei federal, tendo sido
nomeada em 10/02/2011, com exercício regular do cargo desde então, sem
questionamento por parte da municipalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ao presente caso, portanto, impõe-se o controle
judicial da atuação administrativa, que deve ser realizada considerando-se
também a viabilidade e razoabilidade de suas medidas.
A prevalência do interesse público sobre o
privado na presente hipótese, deve ser analisada em compasso com demais
princípios que regem a Administração Pública e todo o ordenamento
jurídico.
Conforme se depreende dos autos, há fundada
dúvida a respeito da motivação do ato que determinou a realocação da
impetrante, o qual ocorreu dias após denúncia contra superior hierárquico e
desinteligência com a vereadora que oficiou pelo seu afastamento de
função exercida há cerca de oito anos.
Ressalta-se que eventual inadequação legal da
servidora decorre de equívoco da própria municipalidade, que não exigiu
os requisitos devidos na realização do Concurso Público, de modo que não
é razoável a transferência arbitrária e imediata da servidora, sem que fosse
oportunizada a sua regularização, a qual, conforme informado pela própria
parte impetrada, já foi providenciada.
Por fim, destaca-se que a servidora foi realocada
para exercer função diversa da qual foi nomeada, situação também ilegal e
que resulta em desvio de função.
Assim, como bem destacou a d. Procuradoria
Geral de Justiça, “houve desvio de finalidade com relação ao ato
administrativo combatido, devendo, com isso, ser reconhecida a sua
nulidade com o consequente retorno ao local aonde exercia suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atribuições”.
Portanto, o caso era de concessão da segurança,
razão pela qual se mantém a r. sentença proferida, em sua integralidade e
por seus bem lançados fundamentos.
Considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional mencionada pelas partes, salientando-
se o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que, em se tratando de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
ISABEL COGAN
Relatora